Tribunal: TJES
Processo: 5002609-83.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002609-83.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BREDA BIANCHI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ter participado de audiência no referido processo, considero meu impedimento para julgamento da presente demanda.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E/OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA
1. Tese da
Autora
/Recorrida
:
Alega em sua inicial que em agosto de 2016 foi surpreendida por funcionários da concessionária requerida, em sua propriedade rural, em Linhares, sem nenhuma autorização
sua,
sob o argumento de que
aufeririam
o medidor de energia por suposta irregularidade
. Afirma que o medidor foi retirado tendo os funcionários alegado que seria realizada perícia no mesmo. Dias depois a autora foi notificada por uma cobrança referente a data de 21/05/2015 a 30/08/2016 por constatar irregularidades no medidor. A empresa não realizou um relatório técnico indicando de forma clara a suposta queima de bobina de potencial com circuito elétrico. Em sede de liminar foi requerida a não inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da concessionária requerida em danos morais. Em contrarrazões afirma que a recorrente não demonstrou nos autos fatos extintivos ou modificativos capazes de aliviar sua responsabilidade. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a requerida, em sua defesa, resumidamente, que foi constatado que a bobina de potencial com circuito elétrico
estava queimada e
interrompid
a
intern
amente no
medidor, devido ao uso de artifícios manuais fazendo com que a energia da fase A não fosse registrada em sua totalidade.
A
irregularidade foi registrada no TOI 3311053, sendo após efetuada a cobrança
dos valores devidos
.
A
autora tinha total conhecimento da cobrança, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço, portanto, em dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos autora
is
. Em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como
reconhecida
a incompetência do Juizado, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito alega a presunção de legalidade do TOI, reafirma que a bobina de potencial com circuito elétrico
estava
queimado e interrompido intern
amente no
medidor, f
a
z
endo
com que a energia da fase A não fosse registrada.
Afirma que
é dever da concessionária registrar as irregularidades e, após, efetuar as cobranças.
A
giu em conformidade com a legislação vigente, não existindo o dever de indenizar. Requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto formulado. Alternativamente requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Sentença:
“
Ante o exposto, confirmo a liminar (ID. 926459) e julgo procedente os pedidos autorais e
resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:
a)
Declarar nula a cobrança relativa a recuperação de consumo;
b) Condenar a requerida, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por
danos morais
, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)”.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. No que tange a preliminar de incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia técnica, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente, vez que a
retirada do medidor só seria possível quando presentes motivos plenamente justificáveis para tanto.
A Recorrente não demonstrou em nenhum momento
qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Ainda, conforme bem observado na sentença de primeiro grau, o histórico de consumo da autora é regular, com pequena alteração no período em que foi constatado defeito no equipamento. Não há nos autos qualquer prova de violação do equipamento, tampouco que tal violação tenha sido causado pela recorrida. Ainda, entendo que p
ara caracterizar-se a irregularidade da conduta do consumidor, não basta a lavratura do TOI, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente, razão pela qual deveria ter sido realizada a perícia administrativa do aparelho, com a possibilidade de participação do consumidor, não só para constatação do defeito, bem como para quantificação dos valores à título de recuperação de consumo. Verifico que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
), não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade
.
Assim, irregular é o procedimento administrativo. A
nte o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, vez que os transtornos sofridos pela ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O v
alor da indenização
arbitrada
(R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% ( vinte por cento) sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.